Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724695-65.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALYPAR PARTICIPACOES LTDA APELADO: RENATO CORREA TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por QUALYPAR PARTICIPAÇÕES LTDA contra sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de RENATO CORREA TEIXEIRA, rejeitou os embargos e reconheceu a força executiva do título. Em suas razões (ID 75361796), sustenta a apelante que: 1) o embargado reconheceu a existência e validade da promessa de compra e venda, mas não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das 15 unidades; 2) a confissão de dívida não possui causa legítima, pois decorre de contrato de promessa de compra e venda inadimplido pelo apelado; 3) o título é simulado, pois a apelante era credora e não há justificativa para ter assumido dívida; 4) a sentença partiu de premissas equivocadas ao considerar que a apelante teria alegado simulação do contrato de compra e venda; 5) a novação não se aplica ao caso, pois não houve obrigação anterior válida que justificasse a confissão; e 6) é possível a análise da causa debendi de confissões de dívida em embargos à execução. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da execução por ausência de título executivo certo e a nulidade da confissão de dívida por simulação. Preparo recolhido (ID 75361795). Contrarrazões apresentadas (ID 75361799). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Na hipótese, a apelante/embargante/executada alega a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ante a necessidade de se avaliar a causa subjacente à celebração do termo de confissão de dívida. Adicionalmente, sustenta a simulação do negócio jurídico, bem como a inexistência de pagamento, por parte do apelado/embargado/exequente, da promessa de compra de venda do imóvel anteriormente firmada, o que ensejou, em tese, a inexecução do deste instrumento. Em impugnação aos embargos (ID 75361764, p 5), o apelado afirma que pagou integralmente o contrato de compra e venda. Contudo, não apresentou comprovante da operação. Há necessidade de esclarecimentos adicionais da controvérsia para analisar se houve, com relação ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel, pagamento por parte do apelado. A empresa diz que não recebeu o pagamento. Por outro lado, o apelado narra que o promoveu. Acerca do termo de confissão de dívida, é incontroverso, porém, que não houve pagamento por parte da empresa. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Dessa forma, à luz do art. 373, II, CPC, o apelado, uma vez que figurava na condição de devedor da promessa de compra e venda, deve apresentar os comprovantes de pagamento sobre a primeira operação celebrada entre as partes. CONVERTO o julgamento em diligência para que o apelado, RENATO CORREA TEIXEIRA, traga aos autos os comprovantes de pagamento relativos ao contrato particular de promessa de compra e venda firmada com a QUALYPAR PARTICIPACOES LTDA (ID 75360388). Prazo: 5 dias. Intime-se. Publique-se. Após, volvam-me conclusos. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator